Tribunal: TJES
Processo: 5009817-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009817-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA GANDRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por BANCO C6 S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de TEREZINHA GANDRA DA SILVA, determinando a suspensão de descontos na conta da Embargada com imposição de multa diária pelo descumprimento da liminar. O Embargante alega contradição quanto à periodicidade e valor da multa e omissão acerca da ausência de teto para a penalidade. Pleiteia a conversão da multa diária em mensal e a fixação de um limite proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se há contradição quanto à periodicidade e ao valor da multa diária e verificar se houve omissão em relação à ausência de teto para a multa estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A periodicidade arbitrada não é compatível com o objeto da determinação exarada, excedendo a finalidade da cominação, de modo que deve ser limitada à incidência mensal.

5. Não houve omissão quanto ao teto da multa, uma vez que o limite de R$2.000,00 (dois mil reais) foi explicitamente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

7. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

8. O desconto no benefício previdenciário da embargada é realizado mensalmente, devendo a periodicidade da multa ser compatível com a ocorrência do fato gerador da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009817-67.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO C6 S.A.

EMBARGADO:
TEREZINHA GANDRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO C6 S.A.
contra v. acórdão (id. 10975640) que por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
TEREZINHA GANDRA DA SILVA
.

Em suas razões (id. 11178474), o Embargante aduz a existência do vício da contradição acerca da periodicidade e valor da multa em caso de não cumprimento da liminar, bem como a existência de omissão acerca da ausência de teto da referida multa.

Sustenta que ao invés de determinar o cumprimento e impor a fixação de multa diária, o Banco deveria ser apenas oficiado para cumprimento da suspensão dos descontos na conta da Embargada, sendo desnecessária a imposição de multa.

Assim, requer o reconhecimento das omissões apontadas para converter a multa diária em mensal, bem como para fixar um teto proporcional.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado (id. 10975640), é possível concluir que inexiste omissão em relação ao
quantum
arbitrado a título de astreinte e seu teto máximo de incidência.

No caso, observa-se que o montante atribuído a título de multa por descumprimento de ordem judicial foi razoável e proporcionalmente fixado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não se revela exorbitante tendo em vista o porte econômico do Banco Embargante e a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão.

Já no que se refere à periodicidade, entendo que assiste razão ao Embargante uma vez que o desconto no benefício previdenciário da Embargada é realizado mensalmente.

Portanto, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada não é compatível com o objeto da determinação exarada, excedendo a finalidade da cominação, de modo que deve ser limitada à incidência mensal (em cada novo desconto).

Nesse mesmo sentido já tem se manifestado este Eg. Tribunal:

[...] 6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

De mais a mais, é necessário destacar que o pedido não se enquadra na hipótese de justa causa para o descumprimento do art. 537, § 1º, inciso II do Código de Processo Civil, pois a multa se revela proporcional e razoável.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para sanar o vício alegado em relação à periodicidade da multa, a fim de que passe a ser estabelecida no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.